Tribunal: TJDFT
Processo: 0726352-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726352-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL DE OLIVEIRA RIBEIRO AGRAVADO: ANDRE GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAUL DE OLIVEIRA RIBEIRO em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0733776-72.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de inclusão do agravante no polo passivo da lide e conferiu o prazo de 5 (cinco) dias para pagamento voluntário da dívida. O agravante relata que na sentença exequenda fora reconhecida a responsabilidade da empresa quanto ao débito, destacada a necessidade de desconsideração da pessoa jurídica para a responsabilização dos sócios. Afirma que o juízo de origem fundamentou sua inclusão no feito em cláusula de distrato social em que constou como sócio responsável pelo ativo e passivo da empresa, todavia, defende a observância da segregação dos riscos empresariais diante do encerramento regular da pessoa jurídica. Sustenta a impossibilidade de sucessão processual na hipótese e inaplicabilidade do art. 110 do Código de Processo Civil. Argumenta que não houve demonstração de patrimônio líquido positivo da empresa e distribuição aos sócios, tendo em vista que não houve apuração de haveres. Destaca que usou modelo de distrato social em que consta a responsabilização de sócio pelo passivo, mas que a declaração se deu por erro substancial, reforçado pelo fato de ter constituído uma sociedade limitada. Subsidiariamente, aduz a inobservância do procedimento de habilitação para sucessão processual, bem como a incorreção do prazo de 5 (cinco) dias para pagamento voluntário, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento deste Agravo de Instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, indeferindo a sucessão processual, ou subsidiariamente, determinando a instauração de procedimento de habilitação e prazo de 15 (quinze) dias para pagamento do débito. Preparo recolhido conforme ID 60819139 e 60819140. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos estão presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 182477387 dos autos de origem): Conforme se observa do ID 180437832, houve o distrato da sociedade empresároa NESTIN SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA., razão pela qual não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a empresa deixou de existir. Dessa forma, defiro a sucessão do polo passivo para constar RAUL DE OLIVEIRA RIBEIRO, nos termos da cláusula quarta do distrato (ID 180437832 - Pág. 3). Intime-se pessoalmente o sócio para efetuar o pagamento do débito, em cinco dias, sob pena de penhora. Os embargos de declaração opostos pelo exequente no ID 197202969 dos autos de origem foram rejeitados pela decisão de ID 198226021. Sobre a extinção de pessoas jurídicas, o Código Civil prevê: Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua. § 1o Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de sua dissolução. § 2o As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se, no que couber, às demais pessoas jurídicas de direito privado. § 3o Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Observa-se que a dissolução da pessoa jurídica envolve diferentes momentos, passando pela averbação da dissolução, pela liquidação e, por fim, pelo cancelamento da inscrição no registro competente. Após o encerramento da liquidação, quando é realizado o ativo, pago o passivo e partilhado o remanescente entre os sócios ou acionistas, o credor não satisfeito apenas pode exigir seu crédito dos sócios caso tenham recebido valores decorrentes da liquidação ou na medida da responsabilidade deles segundo o modelo societário. Confira-se: Art. 1.102. Dissolvida a sociedade e nomeado o liquidante na forma do disposto neste Livro, procede-se à sua liquidação, de conformidade com os preceitos deste Capítulo, ressalvado o disposto no ato constitutivo ou no instrumento da dissolução. Parágrafo único. O liquidante, que não seja administrador da sociedade, investir-se-á nas funções, averbada a sua nomeação no registro próprio. Art. 1.103. Constituem deveres do liquidante: I - averbar e publicar a ata, sentença ou instrumento de dissolução da sociedade; II - arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade, onde quer que estejam; (....) IV - ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas; V - exigir dos quotistas, quando insuficiente o ativo à solução do passivo, a integralização de suas quotas e, se for o caso, as quantias necessárias, nos limites da responsabilidade de cada um e proporcionalmente à respectiva participação nas perdas, repartindo-se, entre os sócios solventes e na mesma proporção, o devido pelo insolvente; (...) IX - averbar a ata da reunião ou da assembléia, ou o instrumento firmado pelos sócios, que considerar encerrada a liquidação. (...) Art. 1.110. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.784.032-SP, reconheceu a possibilidade de sucessão dos débitos a empresa limitada extinta por seus sócios. Vejamos: Assim, diferentemente do que acontece com a morte da pessoa natural, que sujeita tão somente o acervo hereditário ao cumprimento das obrigações patrimoniais do de cujus, a extinção da pessoa jurídica pode sujeitar também o patrimônio pessoal dos sócios, de alguns ou de todos eles, ao cumprimento das obrigações remanescentes. A sucessão processual de empresa dissolvida somente será cabível contra os sócios ilimitadamente responsáveis ou, quando não houver, contra os demais sócios, porém, limitadamente ao ativo por eles partilhados em razão da liquidação societária. (REsp 1.784.032-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) (destaquei) Assim, para que o sócio de sociedade extinta arque com os débitos da pessoa jurídica é necessária a comprovação da sua responsabilidade ou da efetiva distribuição de patrimônio líquido positivo entre seus sócios em razão da extinção da empresa. Quanto à responsabilidade dos sócios, no caso de sociedade limitada, uma vez verificada a integralização do capital social, os sócios não respondem com seus bens pelas dívidas da empresa. Nesse sentido: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EX-SÓCIO MINORITÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Se a regra na Sociedade Limitada é a responsabilização do sócio restrita ao valor de sua quota do capital social integralizado, a desconsideração da personalidade jurídica é exceção a ela. Nos casos em que se processa o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a responsabilidade dos sócios, antes limitada, passa a ser ilimitada. 2 - Não subsiste frente à desconsideração da personalidade jurídica, distinção entre os sócios quanto a suas quotas ou atribuições exercidas, sendo todos responsabilizados de igual forma. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1369910, 07171833920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS. FORMA DE CONSTITUIÇÃO DA OBRIGADA. SOCIEDADE LIMITADA (CC, ART. 1.052). REDIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS. MEIO APROPRIADO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSTULAÇÃO SOB A ÉGIDE DA COMPROVAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. INADEQUAÇÃO. DOCUMENTOS RELACIONADOS À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE DEVEDORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A JUNTA COMERCIAL. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO DE COLAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERTINENTES À EXECUTADA. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DA PARTE. SUBSISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA. IMPULSO PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agregado ao fato de que não tangencia o direito material controverso nem decide questão processual, o despacho que determina tão somente a apresentação de documentos relacionados à constituição da sociedade empresária executada, de modo a subsidiar a resolução acerca da responsabilização dos sócios e responsabilidade pela comprovação da integralização do capital social da devedora, não intercedendo sobre o direito demandado, não encerra conteúdo decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a ação, não sendo, pois, passível de ser atacado via de agravo de instrumento, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente. 2. De conformidade com o disposto no caput do art. 1.052 do Código Civil, a ausência de integralização do capital social de sociedade empresária, autoriza, eventualmente, que seus sócios sejam responsabilizados pelos débitos sociais, descerrando que, nos casos em que o capital social da sociedade limitada não fora completamente integralizado, todos os sócios respondem solidariamente - com seus patrimônios pessoais -, até o limite do valor remanescente, e não pela integralidade de eventual débito de responsabilidade da pessoa jurídica. 3. Cuidando-se de sociedade de responsabilidade limitada, os sócios podem responder por dívidas sociais na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, caso em que será possível o redirecionamento dos atos executivos de forma a serem penhorados bens particulares dos sócios, demandando a medida, entrementes, a deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a comprovação dos requisitos legais exigidos pelo artigo 50 do Código Civil ou artigo 28 do Código de Defesa do Consumir, a depender da natureza da relação material subjacente, inclusive na hipótese retratada pelo artigo 1.052 do Código Civil, porquanto a responsabilização somente pode ocorrer no ambiente do contraditório. 4. De conformidade com a exegese possível da leitura do artigo 98, §1o, do estatuto processual, o qual elenca as despesas processuais asseguradas aos beneficiários da justiça gratuita, a circunstância de ser a parte exequente beneficiária da justiça gratuita não traduz óbice para que lhe seja debitada a obrigação de coligir aos autos os documentos necessários à aferição de integralização do capital social da devedora, a serem obtidas perante a Junta Comercial, porquanto as despesas exorbitam os custos processuais ordinários alcançados pela salvaguarda. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1774794, 07334069620238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Conclui-se, portanto, que para a responsabilização dos sócios, necessário que haja demonstração de que a liquidação da empresa extinta tenha resultado em patrimônio transferido aos sócios ou o abuso de personalidade. No caso em tela, a certidão juntada no ID 180437833 indica a baixa da inscrição da empresa executada no CNPJ pelo motivo de “extinção por encerramento liquidação voluntária”. Contudo, não há demonstração da existência de patrimônio líquido positivo e da sua efetiva distribuição entre os sócios. Apesar das alegações da agravada de que o encerramento fora irregular pela inexistência de quitação do passivo empresarial, observa-se que não há prova de distribuição de haveres entre os sócios. No distrato social de ID 180437832, apesar de constar cláusula em que o agravante se diz responsável pelo ativo e passivo porventura supervenientes, há expressa menção à inexistência de haveres. Transcreve-se: Cláusula Segunda - Procedida a liquidação da sociedade, os sócios nada recebem a título de haveres, por inexistência de saldo remanescente. Assim, por ora, as informações apresentadas pela agravada no processo de origem são insuficientes para demonstrar eventual responsabilidade do sócio quanto aos débitos da empresa, pois não comprovada a ausência de integralização, o patrimônio transferido ao sócio ou o abuso de personalidade. Portanto, ante a ausência de demonstração dos requisitos necessários à sucessão processual, incabível o acolhimento do pedido. Transcreve-se jurisprudência neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. TIPO SOCIETÁRIO. SOCIEDADE LIMITADA. EXTINÇÃO. PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS SÓCIOS. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Uma vez constituída, a pessoa jurídica subsiste até sua posterior extinção, precedida da fase de liquidação do patrimônio social e da partilha dos ativos remanescentes entre os sócios ou acionistas. 2. O Superior Tribunal de Justiça equiparou a extinção da pessoa jurídica, mesmo mediante distrato, à morte da pessoa natural prevista no art. 43 do Código de Processo Civil de 1973 (art. 110 do Código de Processo Civil de 2015), estabelecendo a possibilidade de sucessão processual pelos seus sócios, a fim de responsabilizá-los. 3. Para que a sucessão processual seja reconhecida, faz-se necessária a análise de dois critérios: o grau de responsabilidade pessoal dos sócios e as características de cada tipo de sociedade. 4. O art. 1.052 do Código Civil dispõe que na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 5. Dissolvida a sociedade e extinta a personalidade jurídica da empresa, para que seja redirecionada a execução para os antigos sócios, necessária se faz a demonstração da existência de patrimônio líquido positivo, bem como a efetiva distribuição entre eles. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1827174, 07457605620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no PJe: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EIRELI. EXTINÇÃO. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. 1. A extinção da pessoa jurídica é equiparada à morte da pessoa natural, o que autoriza a sucessão material e processual, utilizando-se a regra contida no artigo 110 do CPC, desde que observadas as características do tipo societário e a consequente responsabilidade dos sócios. 2. Em se tratando de pessoas jurídicas em que há responsabilidade limitada, como no caso dos autos, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade, razão pela qual a sucessão dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedentes do c. STJ. 3. No caso, não restou comprovado que a liquidação da empresa extinta, uma empresa individual de responsabilidade limitada, tenha resultado em patrimônio transferido ao sócio. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1690636, 07405748620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Desta forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, não importando na obrigatória paralisação da execução, uma vez que a agravada pode se valer de outros meios para a tentativa de satisfação de seu crédito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 27 de junho de 2024 17:30:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador